Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-40.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DIVINA DE JESUS VITORINO - CPF: 207.557.321-20 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1041171-02.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

THAIS EMANUELLE DE MORAES ALT

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ONLINE. CANCELAMENTO. ESTORNO REALIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. VEDAÇÃO NON REFORMATIO IN PEJUS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que a Recorrente THAIS EMANUELLE DE MORAES ALT postula pela indenização por danos materiais no valor de R$ 172,74 (cento e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), bem como indenização por danos morais, decorrente da negativa de restituir quantia paga de compra cancelada, referente a aquisição de um relógio o Inteligente M5 SmartBand.

2
. Consta dos autos que a Recorrente adquiriu o relógio o Inteligente M5 SmartBand, em 08 de abril de 2021, no valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos) e o valor de R$ 42,84 (quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente ao frete para envio do produto.

3.
Sustenta a Recorrente que solicitou o cancelamento da compra no mesmo dia da compra, contudo, a empresa Recorrida não procedeu com o cancelamento e o estorno do valor pago.

4.
Ocorre que ao analisar o documento de ID n. 148336672, verifico que o pedido foi enviado a transportadora no mesmo dia da compra, sendo efetivamente cancelado em 19 de abril de 2021 e o valor foi estornado no cartão de crédito utilizado para o pagamento.

5.
Nesse sentido, entendo que a empresa Recorrida procedeu com a restituição da quantia paga, tendo em vista que a Recorrente não trouxe aos autos os extratos da fatura do cartão de crédito com a finalidade de comprovar que o estorno não foi efetivado.

6.
A Recorrente postula a majoração dos danos morais, sustentando que os danos morais fixados na sentença encontram-se em valores
a quem
aos precedentes dessa Turma Recursal Única.

7.
Ao meu sentir, os pedidos da Recorrente deveriam ter sido julgados improcedentes, mas como apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, não há como afastar a condenação em danos morais, por ofensa ao principio do
non reformatio in pejus.

8.
Nesse sentido, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Dano moral fixado no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente THAIS EMANUELLE DE MORAES ALT ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022